Tribunal: STJ
Processo: 7008820-73.2023.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113389 - RO(2025/0458824-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARAUJO COMERCIO E INSTALACAO DE MARMORES LTDA
ADVOGADA
: SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES - RO005566
AGRAVADO
: JOSE GIVALDO DE ASSIS
ADVOGADOS
: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO001537
BRENDA MARTINS KREISEL - RO011458
CLAUDICEIA MENEZES DA SILVA - RO011479
FABIO ASSIS DE MENEZES - RO012851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
MÓVEIS
PLANEJADOS.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
GROSSEIRO
NA
PRECIFICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A reforma do acórdão recorrido, no tocante à inexistência de erro
grosseiro na precificação contratual, demanda necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O reconhecimento da onerosidade excessiva pressupõe a
demonstração de fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis
que alterem substancialmente a base negocial. Rever a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a ausência desses requisitos exige
incursão no acervo probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas fixadas pelo
tribunal de origem quanto à capacidade técnica do empresário para
estipular preços e à ausência de elementos caracterizadores do
enriquecimento sem causa encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta
Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55125864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb0cb293-2157-445e-8785-a95869f1ba73

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: eb0cb293-2157-445e-8785-a95869f1ba73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113389 - RO(2025/0458824-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ARAUJO COMERCIO E INSTALACAO DE MARMORES LTDA
ADVOGADA
: SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES - RO005566
AGRAVADO
: JOSE GIVALDO DE ASSIS
ADVOGADOS
: NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO001537
BRENDA MARTINS KREISEL - RO011458
CLAUDICEIA MENEZES DA SILVA - RO011479
FABIO ASSIS DE MENEZES - RO012851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
MÓVEIS
PLANEJADOS.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
GROSSEIRO
NA
PRECIFICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A reforma do acórdão recorrido, no tocante à inexistência de erro
grosseiro na precificação contratual, demanda necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. O reconhecimento da onerosidade excessiva pressupõe a
demonstração de fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis
que alterem substancialmente a base negocial. Rever a conclusão das
instâncias ordinárias sobre a ausência desses requisitos exige
incursão no acervo probatório, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. A pretensão de desconstituir as premissas fáticas fixadas pelo
tribunal de origem quanto à capacidade técnica do empresário para
estipular preços e à ausência de elementos caracterizadores do
enriquecimento sem causa encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta
Corte Superior.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARAUJO COMERCIO E INSTALACAO
DE MARMORES LTDA (ARAUJO) contra decisão que inadmitiu recurso especial
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 438 a 441).
art. 105,
No recurso especial, ARAUJO apontou violação dos arts. 422, 478, 479, 480
e 884 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial. Sustentou, em suma, a
ocorrência de erro grosseiro na precificação do contrato, o que teria gerado
onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do recorrido, defendendo a
mitigação do princípio da vinculação da oferta (e-STJ, fls. 406 a 418).
Foram apresentadas contrarrazões e contraminuta por JOSÉ GIVALDO DE
ASSIS (JOSÉ). As contrarrazões pugnam pela manutenção do acórdão, argumentando
que a pretensão recursal demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado
pela Súmula 7 desta Corte (e-STJ, fls. 425 a 427).
A Presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia inadmitiu o recurso
especial com base nas Súmulas 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 438 a 441).
No agravo, a parte impugna os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, reiterando a inaplicabilidade das referidas súmulas (e-STJ, fls. 444 a
457).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
CF, ARAUJO apontou violação aos arts.
422, 479 e 884 do Código Civil, alegando a
(1)
ocorrência de erro grosseiro na precificação do contrato, o que justificaria a mitigação
do princípio da vinculação da oferta e configuraria enriquecimento sem causa do
recorrido; e
478 e 480 do Código Civil, sustentando a existência de onerosidade
(2)
excessiva e desequilíbrio contratual, que autorizariam a revisão ou resolução do pacto.
A irresignação não merece acolhida.

(1) Do erro grosseiro, da mitigação do princípio da vinculação e da vedação
ao enriquecimento sem causa (arts. 422, 479 e 884 do Código Civil)
ARAUJO alega que o valor contratado, de R$ 35.000,00, representa um erro
grosseiro, pois seria quase três vezes menor que o valor de mercado, estimado em
Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

mais de R$ 100.000,00 (e-STJ, fls. 406 a 418). Sustenta que a manutenção do contrato
nesses termos viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e promove o enriquecimento
sem causa do recorrido (art. 884 do CC), sendo necessária a mitigação do princípio da
vinculação contratual.
O Tribunal de Justiça de Rondônia, no entanto, ao analisar o conjunto fático-
probatório, concluiu pela inocorrência do alegado erro material, ressaltando a ausência
de elementos que pudessem afastar o princípio da vinculação contratual.
Consta do acórdão recorrido:
Acrescenta-se que, quanto ao alegado erro material na confecção do
contrato, também não há elementos nos autos que corroborem sua
tese, tampouco que possam afastar o princípio da vinculação
contratual. (e-STJ, fls. 362 a 376).

Sobre a impossibilidade de transferir os riscos do negócio ao consumidor, o
magistrado de primeiro grau bem fundamentou que:
"Riscos inerentes à atividade empresarial correm por conta daquele
que a exerce, o empresário, não podendo este transferir tais riscos a
terceiros, mormente quando este terceiro seja seu próprio consumidor.
A condução e ingerência do negócio são atribuições do empresário, o
qual não pode se furtar dos riscos inerentes à atividade econômica
que se propôs a desenvolver, muito menos alegar inexperiência no
segmento como forma de mitigar as consequências e
responsabilidades da atividade exercida." (e-STJ, fls. 276 a 283).

Dessa forma, para se chegar a uma conclusão diversa da adotada pelas
instâncias ordinárias e acolher a tese de erro grosseiro na precificação, seria
imprescindível o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação das cláusulas
do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA. 1. A aplicação das Súmulas n . 5
e 7 do STJ depende do prévio exame do acórdão então recorrido e do
conteúdo do respectivo recurso especial. É necessário, portanto,
apreciar caso a caso com o propósito de aplicar ou não as orientações
sumuladas. Em tal contexto, o acórdão ora embargado e o paradigma
decorreram da apreciação de recursos e de arestos com textos
diversos, o que afasta a semelhança entre os julgados confrontados. 2
. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

(STJ - AgInt nos EREsp: 1873122 PR
Relator.:
2019/0288644-8,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
29/06/2021,
01/07/2021)

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS . SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1697926 SP
Data de
2020/0103132-0,
Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
13/06/2022,
DJe 21/06/2022)

Com efeito, a pretensão recursal não se limita à revaloração jurídica, mas
busca uma nova interpretação do conjunto probatório para alcançar conclusão diversa
daquela firmada pelo tribunal local, o que é incabível nesta via extraordinária.
A distinção entre reexame de prova e revaloração jurídica não socorre a
ARAUJO, pois sua pretensão não se limita a atribuir novo valor jurídico a fatos
incontroversos, mas busca, em verdade, redefinir as premissas fáticas sobre as quais o
julgado foi assentado, especialmente no que tange à existência e à escusabilidade do
erro na formação do preço.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 131 E 333, I, DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
CPC/73.
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de
Justiça, a revaloração de prova "( ...) pode ser feita no recurso
especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o
que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame" ( AgInt
no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 813.100/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/05/2017,
16/05/2017)
2 . A pretensão de alterar o entendimento do v. acórdão estadual não
depende de revaloração de provas, mas, sim, de reexame do acervo
fático-probatório, inviável na via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido .
(STJ - AgInt no REsp: 1505222 SP
Relator.: Ministro
2011/0193493-0,
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA,
19/04/2018,
Data de Publicação: DJe 26/04/2018)

Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

A pretensão de revaloração da prova, no caso, confunde-se com o simples
reexame do acervo probatório, o que encontra óbice no referido verbete sumular.

(2) Da onerosidade excessiva e do desequilíbrio contratual (arts. 478 e 480
do Código Civil)
ARAUJO sustenta ainda a violação aos arts. 478 e 480 do Código Civil,
argumentando que a execução do contrato se tornou excessivamente onerosa. Ocorre
que, tal como a tese do erro grosseiro, a alegação de onerosidade excessiva foi
expressamente rechaçada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, que entendeu não
haver comprovação nos autos.
O acórdão recorrido foi claro ao afirmar que "quanto à alegação de
onerosidade excessiva, entende-se que esta não foi comprovada, sendo aplicável o
princípio da vinculação contratual que obriga as partes ao cumprimento das obrigações
assumidas" (e-STJ, fls. 362 a 376).
A sentença, por sua vez, afastou a aplicação da teoria da imprevisão,
destacando que não ficou demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes,
extraordinários e imprevisíveis que alterassem a base do negócio. Pelo contrário, o
magistrado observou que a alegação de aumento de preços em razão da pandemia de
covid-19 se referia a fato anterior à celebração do contrato, sendo, portanto, previsível.
Sobre o tema, o magistrado de primeiro grau pontuou:
Para que se caracterize eventual onerosidade excessiva é necessária
a ocorrência de fatos supervenientes extraordinários e imprevisíveis
que tornem extremamente penoso o cumprimento da obrigação a uma
das partes, e extremamente vantajoso para a outra. Tal cenário não
ficou demonstrado nos autos, pois a alegação de que a pandemia por
covid 19 teria gerado elevação de preços é fato anterior à pactuação
do contrato, sendo que eventual elevação posterior seria totalmente
previsível. (e-STJ, fls. 276 a 283).

A revisão de tal entendimento, para reconhecer a onerosidade excessiva,
demandaria, novamente, a incursão no acervo fático-probatório, o que, como já
mencionado, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

3. (...).
4. (...).
(STJ - AgInt no AREsp: 2437840 GO
Relator.:
2023/0285556-3,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
12/03/2024,
18/03/2024)

Dessa forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a revisão das conclusões das instâncias
ordinárias sobre a configuração dos requisitos para a aplicação da teoria da imprevisão
ou para o reconhecimento de erro contratual exige o reexame de provas, a
manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe.
Ante o exposto,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de ARAUJO COMERCIO E INSTALACAO DE MARMORES LTDA, na
forma do
§ 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no
art. 85,
§ 3o, do mesmo diploma legal (e-STJ, fl. 363).
art. 98,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:52
Código de Controle do Documento: bf31e013-f1da-4809-b4a8-b18840f34614

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.113.389 / RO
Número Registro: 2025/0458824-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70088207320238220007
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARAUJO COMERCIO E INSTALACAO DE MARMORES LTDA
ADVOGADA
: SAMARA GNOATTO DE CASTRO CHAVES - RO005566
AGRAVADO
: JOSE GIVALDO DE ASSIS
ADVOGADOS : NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA - RO001537
BRENDA MARTINS KREISEL - RO011458
CLAUDICEIA MENEZES DA SILVA - RO011479
FABIO ASSIS DE MENEZES - RO012851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: b8d32823-0d63-42a8-a14d-fddadd6a03ea

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:26
Código de Controle do Documento: b8d32823-0d63-42a8-a14d-fddadd6a03ea